Tribunal: TJDFT
Processo: 0709752-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709752-43.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERIVELTON MOREIRA NUNES APELADO: AUTO FORT VEICULOS EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 71026069) interposta por Erivelton Moreira Nunes contra a sentença ID 71026061, confirmada após embargos de declaração (ID 71026065), proferida em ação de obrigação de fazer, a qual foi julgada procedente. O Apelante requer o adiamento do julgamento do recurso, incluído na pauta do dia 6 de agosto de 2025, conforme certidão ID 74202034, em razão de choque de horário com outra audiência designada em processo diverso patrocinado pelo mesmo advogado. Em razão da impossibilidade de comparecimento do patrono do Apelante e da devida comprovação do choque de horário, DEFIRO o pedido de redesignação de pauta para julgamento do presente processo. Após redesignação, intimem-se as partes. Brasília, 28 de julho de 2025 13:50:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador